Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. A questão devolvida foi examinada de acordo com a mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, do que decorre não se poder reconhecer qualquer violação das disposições da Lei 9.656/98, tampouco de qualquer precedente daquele tribunal superior, o que afasta a alegação de omissão apresentada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.